Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-07.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003356-07.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[D. C. B. D. S. - CPF: 054.276.051-77 (APELADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 824.882.231-15 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA AMABILI DE BARROS - CPF: 037.828.821-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o parágrafo 2
o
, do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca sediada no referido Município que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003356-07.2017.8.11.0002, julgou procedente o pedido aduzido na inicial e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na presente ação e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, solidariamente, a custearem a aquisição da prótese de vibração óssea, bem como todo o tratamento restante do Requerente, com a urgência que o caso requer.

De consequência de causa e efeito, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito.

Deixo de condenar os Entes Públicos Requeridos nas custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001 e condeno-os em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC.

O Apelante, nas suas razões recursais, sustentou que a sentença merece reforma, no que tange aos honorários, porque deveriam ter sido fixados equitativamente, já que o valor atribuído à causa é de R$100,00 (cem reais).

Aduz que os honorários advocatícios, em desfavor da Fazenda Pública, devem ser arbitrados sobre o valor da condenação ou proveito econômico, mas que há exceção a essas possibilidades.

Assim, requer o provimento do Apelo, para que seja afastada a condenação nos honorários advocatícios, ou, que seja reduzido o valor fixado, observando-se os critérios estabelecidos no artigo 85, do CPC, de proporcionalidade e razoabilidade.

A Apelada, em suas contrarrazões, postulou a manutenção da sentença (id. 106866134).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 108763485).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como já referido no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido inicial, e condenou os Requeridos, Estado de Mato Grosso e Município, no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O fato jurídico-processual revela que, em razão de o infante, apresentar malformação de orelha externa e média, necessita ser submetido à cirurgia para implantação da prótese de vibração óssea, e que, em razão da demora, além da falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico, anexo aos autos.

O Julgador singular indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos.

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido posto na presente ação e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, solidariamente, a custearem a aquisição da prótese de vibração óssea, bem como todo o tratamento restante do Requerente, com a urgência que o caso requer.

De conseqüência de causa e efeito, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito.

Deixo de condenar os Entes Públicos Requeridos nas custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001 e condeno-os em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC.

Contra a condenação no ônus da sucumbência, recorre o Município de Várzea Grande.

No que tange aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se houver extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Veja-se que, conquanto a hipótese seja de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação do Recorrente, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou ao Requerido a imediata disponibilização da prótese de vibração óssea, em favor do infante.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

In casu
, tenho que é possível mensurar o proveito econômico obtido, já que, conforme o orçamento acostado aos autos, a prótese vindicada alcança o valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), razão pela qual, não há justificativa para que o valor da causa seja considerado para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido.

Assim, considerando como regra de regência, o parágrafo 2
o
, do artigo 85, do CPC/2015, que dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados, verifico que agiu com acerto o Juízo
ad quo
, ao arbitrar a aludida verba no percentual de 10% (dez por cento)

do proveito econômico.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022